Tribunal: STF
Processo: RE 427488
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: IPTU: Município do Rio de Janeiro. A criação de alíquotas
diferentes para imóveis residenciais e não-residenciais não fere a
Constituição Federal (v.g. RE 229.233, 26.3.1999, Ilmar Galvão, DJ
25.6.1999). Caso anterior à EC 29/2000